Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS. RÉU NÃO CITADO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Para que o acordo extrajudicial seja homologado em juízo, as partes celebrantes devem estar devidamente representadas por advogado. Inteligência do art. 103 do CPC.
2. A ausência de representação da parte ré inviabiliza a homologação e atribuição dos efeitos jurídicos processuais a acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Do contrário, seria admitir a formação de coisa julgada material em face de sujeito que não participou da lide.
3. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes não supre a falta da citação do réu. Precedentes.
4. Apelo conhecido preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício, sentença cassada. Mérito da apelação prejudicado.